Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600312-44.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600312-44.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Pleno Exercício dos Direitos Políticos, Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado
ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC n.º
0600312-44.2024.6.16.0126 (DRAP n.º 0600306-37.2024.6.16.0126) que, indeferiu o pedido de registro
de candidatura de João Bello, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao registro de
candidatura de João Bello, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o n.º 44.123, pelo Partido
União Brasileiro, no Município de Braganey/PR, pois no caso em questão, pedido não se encontra
em conformidade com o disposto no art.27 da Resolução TSE nº 23.609/2019, em especial, tendo
em vista que não houve o transcurso do prazo de 8 (oito) anos do cumprimento da pena imposta ao
candidato pela prática de crime descrito no artigo 16, da Lei 10.826/2003). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO BELLO (RECORRENTE)
BRUNO JOSE SMEK (ADVOGADO)
JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075537
26/09/2024
11:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.430

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600312-44.2024.6.16.0126 –
Braganey – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOAO BELLO
ADVOGADO: BRUNO JOSE SMEK - OAB/PR103026
RECORRIDO: JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. INELEGIBILIDADE. CRIME
HEDIONDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidato, em face da
sentença que indeferiu seu requerimento de registro de candidatura ao
cargo de vereador, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da
Lei Complementar nº 64/90.

1.2 O recorrente alega que os fatos que ensejaram sua condenação
ocorreram em 2011, antes do crime de porte ilegal de arma de fogo de
uso proibido ser classificado como hediondo, não podendo, portanto,
servir de fundamento para a declaração da sua inelegibilidade.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sustentando que o caso não envolve
retroatividade penal, mas sim a aplicação das leis eleitorais
vigentes no pleito de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 A questão em discussão consiste em saber se a condenação do
candidato por crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito,
classificado como hediondo após a Lei nº 13.964/2019, impede sua
Num. 44075537 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611022187800000043027554
Número do documento: 24092611022187800000043027554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:39:43

candidatura, mesmo que os fatos tenham ocorrido antes da vigência
dessa lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 7, da Lei Complementar nº
64/90, estabelece que pessoas condenadas por crimes hediondos são
inelegíveis por oito anos após o cumprimento da pena.

3.2 O recorrente foi condenado, por duas vezes, pelo crime de porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/2003),
classificado como hediondo após a alteração promovida pela Lei nº
13.964/2019. As penas foram extintas, pelo cumprimento, em
01/08/2019 e 04/04/2024, o que atrai a inelegibilidade.

3.3 O caso em análise não se trata da retroatividade de lei penal para
atingir fatos pretéritos que envolvam o recorrente, mas da aplicação da
lei eleitoral na análise de seu requerimento de registro de candidatura.

3.4 O artigo 11, § 10, da Lei n. 9.504/97, determina que as condições
de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no
momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao
registro que afastem a inelegibilidade.

3.5 Assim, ainda que os crimes tenham sido praticados antes da
entrada em vigor da Lei 13.964/2019, incumbe à Justiça Eleitoral
analisar os fatos e enquadrá-los às normas eleitorais vigentes no
corrente pleito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se o indeferimento do
registro de candidatura, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea
“e”, item 7, da Lei Complementar nº 64/90.

4.2 Tese de julgamento: "A inelegibilidade por crime hediondo,
conforme disposto no artigo 1º, inciso I, alínea 'e', item 7, da Lei
Complementar nº 64/90, aplica-se mesmo a crimes cometidos antes da
alteração promovida pela Lei nº 13.964/2019, desde que o prazo de
inelegibilidade de oito anos após o cumprimento da pena ainda não
tenha expirado."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei Complementar nº 64/90, artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 7.

Num. 44075537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611022187800000043027554
Número do documento: 24092611022187800000043027554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:39:43

- Lei n. 9.504/97, artigo 11, § 10.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-RO-El nº 060051116, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por João Bello em face da sentença
proferida pelo juízo da 126ª Zona Eleitoral de Corbélia, que indeferiu seu requerimento de
registro de candidatura ao cargo de vereador do município de Braganey, com fundamento
no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, da Lei Complementar nº 64/90.

Em suas razões recursais (ID 44030774), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) o juízo de primeiro grau indeferiu seu requerimento de registro de candidatura, por
classificar como hediondo o crime praticado pelo requerente (porte ilegal de arma de fogo
de uso proibido - artigo 16 da Lei nº 10.826/2003), conforme redação dada pela Lei nº
13.964/2019; b) os fatos que ensejaram sua condenação ocorreram em 2011, antes do
crime ser classificado como hediondo, e c) a Lei nº 13.964/2019 não pode ser aplicada
retroativamente para classificar o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso proibido
como hediondo, e, portanto, não pode servir de fundamento para a declaração da sua
inelegibilidade. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim
de reformar a sentença e deferir seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de
vereador do município de Braganey, no pleito de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por entender que o caso em análise não se trata da retroatividade de lei penal
para atingir fatos pretéritos, mas apenas de aplicação da lei eleitoral ao caso concreto (ID
44053493).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso
Num. 44075537 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611022187800000043027554
Número do documento: 24092611022187800000043027554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:39:43

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Pretensão Recursal

A controvérsia nos presentes autos cinge-se na análise de suposta
inelegibilidade de João Bello, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 7, da
Lei Complementar nº 64/90.

Em sede recursal, João Bello alega que os fatos que ensejaram sua
condenação ocorreram em 2011, antes do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso
proibido ser classificado como hediondo, não podendo, portanto, servir de fundamento
para a declaração da sua inelegibilidade.

Pois bem.

A Lei Complementar nº 64/90 dispõe em seu artigo 1º, inciso I, alínea “e”,
item 7, que o condenado pela prática de crime hediondo, em decisão transitada em
julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, fica inelegível pelo período de oito anos
após o cumprimento integral da pena. Veja-se:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:

[...]

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes:

[...]

7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e hediondos;

Da análise dos autos (ID 44030739 e ID 44030749), verifica-se que o
recorrente foi condenado pela prática dos seguintes crimes: a) posse ou porte ilegal de
arma de fogo de uso restrito - artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03 - autos nº 0004722-
48.2011.8.16.0074 – extinção da pena em 04/04/2024, e b) transporte ilegal de arma de
fogo de uso permitido - artigo 14 da Lei nº 10.826/03, transporte de arma de fogo de uso
restrito - artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, e transporte de arma de fogo com
numeração raspada/suprimida - artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03 - autos nº
0001438-90.2011.8.16.0087 – extinção da pena em 01/08/2019.

A Lei 13.964/2019 promoveu alterações na legislação sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição (Lei nº 10.826/03), passando a classificar
como hediondo o crime de porte de arma de fogo, acessório ou munição, de uso restrito
(artigo 16, caput), o qual foi cometido, por duas vezes, pelo recorrente, cujas penas foram
extintas em 01/08/2019 e 04/04/2024.

É importante destacar que, o caso em análise não se trata da retroatividade
Num. 44075537 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611022187800000043027554
Número do documento: 24092611022187800000043027554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:39:43

de lei penal para atingir fatos pretéritos que envolvam o recorrente, mas da aplicação da
lei eleitoral na análise do seu requerimento de registro de candidatura.

O artigo 11, § 10, da Lei n. 9.504/97, determina que as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da
formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações, fáticas ou
jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a inelegibilidade.

Assim, ainda que os crimes tenham sido praticados antes da entrada em
vigor da Lei 13.964/2019, incumbe à Justiça Eleitoral analisar os fatos e enquadrá-los às
normas eleitorais vigentes no corrente pleito.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL. DEPUTADO
ESTADUAL. INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM
JULGADO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ALTERAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO TEXTO LEGAL
DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 8.072/1990 (LEI DE CRIMES
HEDIONDOS). NATUREZA HEDIONDA CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO DE CANDIDATURA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O STF assentou que a aplicação das causas de inelegibilidade instituídas ou
alteradas pela LC 135/2010 a fatos anteriores à sua vigência não viola a Constituição
Federal.

2. É pacífico nesta Corte o entendimento de que "as causas de inelegibilidade e as
condições de elegibilidade devem ser aferidas a cada eleição, sem que se possa falar
em coisa julgada ou direito adquirido".

3. A exegese mais consentânea com a finalidade da norma inserta na Lei 13.964/2019
(Pacote Anticrime) e o seu respectivo arcabouço normativo é a de que a alteração
legislativa visou precipuamente aumentar a pena do crime de posse ou porte de arma
de fogo, acessório ou munição de uso proibido, que passou a ser previsto no § 2º do
art. 16 da Lei 10.826/2003, sem contudo retirar os crimes relacionadas ao porte de
armas e munições de uso restrito do rol de crimes hediondos.

4. Na hipótese, o candidato foi condenado pelo crime previsto no art. 16 da Lei
10.826/2003 – posse de munição de uso restrito –, classificado como hediondo, não
tendo ainda transcorrido o prazo de 8 anos desde a extinção da punibilidade pelo
cumprimento da pena, que se deu em 4/6/2021, a atrair, portanto, o reconhecimento
da sua inelegibilidade, com base no art. 1º, I, e, 7, da Lei Complementar 64/1990, com
o consequente indeferimento do seu registro de candidatura.

5. Decisão agravada mantida, pois insuficientes os argumentos para infirmá–la.

6. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgR-RO-EI nº 060051116, NATAL-RN, Relator: Min. Ricardo Lewandowski,
Julgamento: 23/03/2023, Publicação: 11/05/2023)

Desse modo, considerando a prática de crime classificado como hediondo
pela Lei 13.964/2019, deve ser mantida a sentença que julgou indeferido o requerimento
de registro de candidatura de João Bello, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea “e”,
Num. 44075537 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611022187800000043027554
Número do documento: 24092611022187800000043027554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:39:43

item 7, da Lei Complementar n. 64/90, eis que não transcorreu o prazo de 8 anos desde
as extinções da punibilidade pelo cumprimento das penas, que se deram em 01/08/2019
e 04/04/2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso eleitoral interposto por João Bello, e pela manutenção da sentença que julgou
indeferido seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereador do município
de Braganey, com fundamento no artigo 1º, inciso I, alínea “e”, item 7, da Lei
Complementar n. 64/90.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600312-
44.2024.6.16.0126 - Braganey - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: JOAO BELLO - Advogado do(a) RECORRENTE: BRUNO
JOSE SMEK - PR103026 - RECORRIDO: JUÍZO DA 126ª ZONA ELEITORAL DE CORBÉLIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075537 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:02:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611022187800000043027554
Número do documento: 24092611022187800000043027554
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:39:43